Tribunal: STF
Processo: AI 84298
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
"APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA". "LEI - 5.698/71". "EX-COMBATENTE".
"DIREITO ADQUIRIDO". "RECURSO EXTRAORDINÁRIO". "PREVIDENCIA SOCIAL".
SE A LEI QUESTIONADA, AO EXCEPTUAR OS DIREITOS CONSTITUIDOS ANTES DE
SUA VIGENCIA, DISPÕE NO SENTIDO DE LIMITAR APENAS OS FUTUROS
REAJUSTAMENTOS, NÃO HÁ QUE FALAR EM VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.